Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716277-83.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO: Trata-se de pedido de tutela de urgência para vedar o pagamento de precatório ao devedor da execução fiscal, ante sua condição de credor do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. O presente requerimento busca, na verdade, obstar direito constitucional do credor, com fundamento na inércia da Fazenda Pública e do Judiciário em dar consecução ao pagamento do débito que também ostenta. O pleito não se revela razoável, ante a própria inexistência de indícios mínimos de perigo na demora, já que o executado sequer foi citado. Além disto, inexistem elementos que demonstrem o estado de insolvência do devedor para cumprir com o débito. Ressalte-se que o poder público possui forma extremamente privilegiada de adimplir com seus débitos, impondo período excessivamente prolongado para que o credor o receba. Restringir tal direito do credor ao recebimento do seu crédito, que deve obedecer à ordem cronológica, sem fundamento legal ou constitucional impõe restrição indevida e não fundamentada ao seu direito e privilégio indesejável à Fazenda Pública. Na verdade, busca o exequente uma alternativa ao arresto executivo, vez que não estão preenchidos os requisitos para seu deferimento. Ocorre que não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final ou à própria utilidade do processo executivo, o que impõe o indeferimento do pedido. Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80, o arresto executivo exige que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Na presente hipótese, o próprio exequente apontou domicílio certo, que ainda não foi objeto de diligência. Por este motivo, não é cabível igualmente o arresto executivo. Ademais, o Distrito Federal informa o óbito do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. O Agravante sustenta que precatório de que é titular o Agravado é suficiente para a satisfação do crédito e que há fundamento para o seu arresto antes da citação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “arresto cautelar dos créditos decorrentes de precatórios a receber” pelo Agravado. Isento o preparo. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, sem resolução do mérito, em 17/06/2020. A extinção da Execução Fiscal importa na perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator